Tribunal: TJBA
Processo: 0501798-29.2015.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501798-29.2015.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JAIRO PEREIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS, GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS EM FACE DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM RAZÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA, RESTRINGINDO-SE A EXPLICITAR, POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, AS RAZÕES QUE CONDUZIRAM AO CONVENCIMENTO ACERCA DA MATERIALIDADE DO FATO E DA AUTORIA DELITIVA, INDICANDO, COMO EXIGIDO, O DISPOSITIVO LEGAL NO QUAL OS RÉUS ESTARIAM INCURSOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICADORAS E AS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS QUE SE MOSTRARAM RELEVANTES PARA O ALCANCE DA CONVICÇÃO PELO JULGADOR DE ORIGEM. DEFESA DO RÉU JAIRO DEVIDAMENTE INTIMADA SOBRE A REALIZAÇÃO DO SEU INTERROGATÓRIO NA COMARCA DE DIADEMA/SÃO PAULO, REALIZADO NA PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO OFICIANTE NA REFERIDA COMARCA. REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO AOS RÉUS JAIRO E ANDERSON. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DE REFERÊNCIA AOS CITADOS RÉUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NO CADERNO PROCESSUAL QUE INDIQUEM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU GENIVALDO PEREIRA SANTOS NO EVENTO CRIMINOSO DENUNCIADO. DESPRONUNCIAMENTO DO RÉU. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS PARA, REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU GENIVALDO PEREIRA SANTOS, DESPRONUNCIANDO-O, E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS JAIRO PEREIRA SANTOS E ANDERSON GUIMARÃES RIBEIRO, MANTENDO NA ÍNTEGRA, QUANTO AOS MESMOS, A DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA, SUBMETENDO-OS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNALDO JÚRI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501798-29.2015.8.05.0088, em que figuram, como recorrentes, JAIRO PEREIRA SANTOS e outros (2), e, como recorrido, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e, rejeitadas as preliminares suscitadas, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Genivaldo Pereira Santos, e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos em Sentido Estrito interpostos por Jairo Pereira Santos e Anderson Guimarães Ribeiro , nos termos do voto do relator.